Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, no qual se pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital, por alegada ausência de esgotamento dos meios de localização pessoal, bem como a revogação da prisão preventiva posteriormente decretada, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
2. A controvérsia cinge-se à legalidade da prisão preventiva decretada após o descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória, notadamente o dever de comparecimento aos atos do processo e a obrigação de não alterar endereço sem comunicação prévia ao Juízo.
3. A admissibilidade da custódia preventiva encontra amparo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o delito imputado ao paciente, tráfico de entorpecentes, é punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. O fumus comissi delicti mostra-se evidenciado pela denúncia lastreada em prisão em flagrante, apreensão de porções de crack e cocaína, relato dos policiais responsáveis pela abordagem e elementos inquisitoriais que apontam a mercancia ilícita em local de intensa circulação de pessoas, inclusive com indicação de venda a usuários no momento da intervenção estatal.
5. O periculum libertatis decorre de dados concretos extraídos dos autos. Após beneficiado com liberdade provisória e submetido a cautelares menos gravosas, o paciente não foi encontrado no endereço por ele próprio informado, deixou de manter atualizado seu paradeiro e permaneceu em local incerto e não sabido por período prolongado, circunstância que ensejou a citação por edital, a suspensão do processo e, posteriormente, a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal.
6. O descumprimento objetivo e duradouro das obrigações impostas judicialmente evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e revela a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente testadas e insuficientes para manter o réu vinculado ao processo.
7. Não se verifica ilegalidade manifesta na adoção da citação por edital, porquanto a ruptura do vínculo processual decorreu da própria conduta do acusado, que deixou de observar a obrigação expressa de comunicar alteração de endereço ao Juízo, não podendo se beneficiar da própria torpeza para invalidar os atos subsequentes.
8. A alegação de nulidade da citação por ausência de exaurimento das diligências de localização não se mostra apta, na via estreita do habeas corpus, a infirmar o decreto prisional, sobretudo quando os elementos constantes dos autos revelam comportamento processual incompatível com a tese de mero equívoco cadastral e demonstram concreto comprometimento da regular marcha processual.
9. A gravidade concreta da imputação, relacionada à difusão ilícita de entorpecentes, somada ao descumprimento das cautelares anteriormente fixadas, reforça a necessidade de preservação da ordem pública e afasta a suficiência de providências cautelares alternativas.
10. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, inclusive responsabilidades familiares, não prevalecem diante da necessidade cautelar concretamente demonstrada, tampouco autorizam, no caso, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ausente demonstração de que tal providência se revele idônea e eficaz após o insucesso das medidas anteriormente impostas.
11. Ordem conhecida e denegada.